Tribunal: TJDFT
Processo: 0748201-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS – GARE. NATUREZA PROPTER LABOREM. MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. PANDEMIA. COVID 19. ATIVIDADES SUSPENSAS. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. LEGITIMIDADE DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo consistente na suspensão de pagamento da gratificação de apoio à realização de eventos culturais – GARE, tendo em vista a suspensão das atividades que dariam a ensejo à referida parcela remuneratória, em face da pandemia do covid-19.
2. A Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais, instituída pela Lei Distrital no 334/1992, tem finalidade de remunerar o trabalho exercido em circunstância excepcional e eventual – trabalho de apoio à realização de espetáculos, exercido em horário diferenciado, em final de semana ou em feriado – o que caracteriza sua natureza propter laborem. Essa característica é corroborada pelo art. 8o do Decreto Distrital no 21.067/2000, que estabelece seu cancelamento automático em caso de alteração da atividade do servidor.
4. Embora a Lei Distrital no 3.824/2006 contemple a possibilidade de incorporação de fração da GARE, à razão de 1/10 a cada 12 meses de exercício de atividade na forma e condições estipuladas, para fins de aposentadoria e pensão, tal circunstância não lhe retira a natureza propter laborem.
5. A licença para tratamento de saúde concedida após a supressão da circunstância que justificava o pagamento da GARE, ou seja, quando já não existia o direito à percepção do acréscimo remuneratório, não respalda o pagamento da verba.
6. Não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, ante a prova da prática do ato em regular processo administrativo.
7. Ordem denegada. Agravo Interno prejudicado.